Tribunal: TJDFT
Processo: 0754826-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. SERVIÇO PRESTADO PELA INTERMEDIADORA UBER. ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO DA VIAGEM. FURTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narra o autor que em novembro/2020, solicitou uma viagem, pelo aplicativo UBER. Informa que no meio do trajeto sofreu um acidente de trânsito, o motorista que o conduzia dormiu ao volante, vindo a colidir com um poste. Alega que após o atendimento médico de urgência, percebeu que o seu telefone havia sido furtado. Ressalta que no dia seguinte ao acidente, procurou atendimento no Hospital Santa Helena, quando foi constado lesão nas costelas e no nariz, situação que o afastou do trabalho pelo prazo de 05 (cinco) dias.
2. Insurge-se o réu, UBER, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 1.849,00 (um mil e oitenta e quarenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos extrapatrimoniais.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto não oferece serviço privado de transporte urbano, pois os motoristas cadastrados na plataforma são independentes e não atuam como seus prepostos ou representantes, tampouco são seus empregado. No mérito, aduz pela ausência de relação de consumo e de conduta ilícita, inexistência de nexo de causalidade e prova do dano material. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; art. 14; e §1o, do art. 25, todos do CDC).
6. Além disso, a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor dirige sua pretensão contra atos que imputa ao réu. Assim, na espécie, pode se considerar a empresa Uber como responsável solidária pelos atos praticados pelo motorista. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
8. Pela teoria do risco do negócio ou da atividade econômica, as empresas de transporte respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços aos seus clientes. Intercorrências internas não eximem a empresa de reparar os danos causados pela falha na prestação do serviço
9. No caso em comento, o autor comprovou a solicitação do transporte, por meio do aplicativo do recorrente (ID 26969450 - Pág. 2), nota fiscal de aquisição do celular (ID 26969451 - Pág. 1) e o boletim de ocorrência, referente ao acidente de trânsito (ID 26969454 - Pág. 2). Restou demonstrado, portanto, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo consumidor e a má prestação do serviço (acidente de trânsito durante o trajeto com furto de objeto).
10. No tocante ao pedido de indenização por dano moral, não se pode desconsiderar a situação de extrema angústia e aflição psicológica vivenciada pelo autor, decorrente da atitude de imprudência do motorista, que ao dormir no volante veio a abalroar poste de iluminação.
11. A indenização por danos extrapatrimoniais deve ser fixada em patamar que sirva de punição para a parte ré, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento, servindo apenas como compensação à vítima pela ofensa sofrida.
12. Assim, na hipótese, é de se conhecer e prover o pedido subsidiário para redução do quantum fixado em sentença, a título de reparação por danos morais, a fim de se adequar o montante às circunstâncias da lide.
13. A condição socioeconômica das partes e a natureza da ofensa, é razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais em favor do recorrido.
14. Destarte, o recurso da ré merece parcial provimento para reduzir a indenização por dano moral à quantia de R$ 2.000,00. Sentença mantida nos demais termos.
15. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parcialmente provido nos termos do item 14.
16. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95.